Tribunal: TJDFT
Processo: 0705731-27.2020.8.07.0013
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. HABILITAÇÃO PARA ADOÇÃO. PROGRAMA PREPARATÓRIO PARA ADOÇÃO.
I - O programa preparatório para a adoção é obrigatório, §1o do art. 197-C do ECA, para conscientização dos postulantes à adoção.
II – Diante da dificuldade dos postulantes na realização do curso de forma virtual, outras formas de preparação para adoção devem ser oferecidas, sob pena de desestímulo à adoção. Na demanda, os autores deverão participar do grupo “Encontro sobre Adoção” ministrado pelo Aconchego - Grupo de Apoio à Convivência Familiar e Comunitária, em substituição ao Programa de Preparação para Adoção no DF.
III – Apelação provida.